Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006314-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EMERSON BATISTA MARTINS
AGRAVADO: IDARIO PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON BATISTA MARTINS nos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de IDARIO PEREIRA DA SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para manutenção do embargante na posse da área objeto da Ação de Reintegração de Posse no 0002351-86.2016.8.11.0006, obstando o cumprimento de mandado de reintegração de posse, expedido em sede de cumprimento de sentença naqueles autos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Consta dos autos que ação possessória foi movida pelo ora agravado, IDÁRIO PEREIRA DA SILVA, contra ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALVES, a qual, em sede recurso de apelação cível de minha relatoria – RAC no 0002351-86.2016.8.11.0006, foi julgada procedente para reintegrar o autor na posse do imóvel (chácara localizada na Rua da Areeira - 30, S/N, Quadra 38, Lote 26 no Bairro Jardim das Oliveiras, Comarca de Cáceres-MT), conforme acórdão abaixo:
“EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA DO BEM – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM VIGÊNCIA – ART. 1.197 DO CÓDIGO CIVIL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC/15 (ARTIGO 927 E INCISOS DO CPC/73) PREENCHIDOS – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Diante da demonstração da aquisição do imóvel objeto da lide pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação em 2015 pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor (assegurada pelo artigo no art. 1.197 do Código Civil) e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.
Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido pelos locatários é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem animus dominis, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse.
[...]
No caso, verifica-se que o imóvel localizado na Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, foi adquirido pelo autor em 07/10/2001 de Maria Aparecida de Souza, conforme contrato de compra e venda constante no ID 58228017 - Pág. 1/2.
O apelante demonstrou ainda que, na condição de proprietário, locou o referido imóvel a Emerson Batista Martins e Patrícia Maria Felipe Martins, pelo período de 02/07/2010 até janeiro de 2013, conforme contratos de locação constantes no ID 58228017, os quais, por sua vez, alienaram o bem ao requerido.
Neste particular, insta salientar que no último contrato de locação firmado entre o autor e a Sra. Patrícia Maria Felipe, com prazo de vigência de um ano, no período de 02/01/2012 a 02/02/2013, há previsão de prorrogação automática por prazo indeterminado, conforme se denota das cláusulas abaixo:
"Cláusula primeira: O prazo de locação é de 01 ano, a iniciar-se em 02 (dois) de janeiro de 2012, findando em 02 (dois) de janeiro de 2013.
[...]
Cláusula sétima: Findo o prazo estipulado no contrato, operar-se-á o término da avença somente através de notificação por escrito do locador, sendo que, na falta da tal notificação, ocorrerá à renovação automática do contrato conforme dispõe legislação específica da lei 12.112/09. O novo aluguel, após o vencimento, será calculado mediante convenção das partes.
[...]
Cláusula décima: Findo o prazo deste contrato, mas prorrogado a locação, por vontade das partes ou por disposição da lei, todas as cláusulas ora estipuladas continuarão em plena vigor e reguladoras das relações entre os contratantes, por prazo indeterminado até o final e efetiva restituição do imóvel locado." (ID 58228017 - Pág. 9 e 11). Grifei
Assim, como na hipótese nenhuma das partes comprovou a notificação acerca do término do contrato de locação, presume-se que ocorreu a sua renovação automática, conforme expressa previsão contratual, encontrando-se, portanto, em pleno vigor quando da alienação do imóvel em 2015.
Neste contexto, convém destacar que durante a vigência do contrato de locação, vigora o instituto da posse indireta, previsto no art. 1.197 do Código Civil, estando assegurada, assim, a proteção possessória ao locador.
Desta feita, diante da demonstração da aquisição do imóvel em questão pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação ao requerido, em 2015, pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter a magistrada considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Do compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes dos artigos 560 e 561, do CPC, quais sejam, a comprovação da posse, a prova do esbulho praticada pela parte requerida/apelante, assim como o esbulho por meio da retirada da cerca de arame. 3. Diante da robusta prova apresentada pelo autor/apelado, imperativa a recuperação da posse do imóvel por quem efetivamente é possuidor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJGO, Apelação (CPC) 0028204-54.2014.8.09.0158, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 13/03/2019, DJe de 13/03/2019)
Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem animus dominis dos locatários, Sr. Emerson e Sra Patrícia, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse, porquanto receberam a posse do imóvel na condição de locatários.
E não se diga que os locatários haviam adquirido o imóvel do autor, pois o Distrato de Compromisso de Compra e Venda constante no ID 58228033 demonstra que negócio não se concluiu e os próprios locatários afirmaram que em depoimentos colhidos em sede policial (IDs 58228034 - Pág. 2/11) que o contrato de locação foi realizado como um acordo em razão de a compra e venda do imóvel não ter-se concretizado e o autor não poder restituir a parcela paga pelo Sr. Emerson e Sra. Patrícia no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Logo, preenchidos os requisitos para concessão da proteção possessória, a reforma da sentença para julgar procedente a ação é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda, reintegrando o autor na posse do imóvel localizado Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, do que deverá ser expedido o competente mandado.
Por fim, inverto o ônus de sucumbência.
É como voto.-
Conforme se observa acima, já restou decidido que o embargante/agravante detinha posse precária do imóvel em questão, decorrente de contrato de locação celebrado com o embargado/agravado, e a alienou indevidamente a ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALVES (requerido na ação possessória), sendo tal transação declarada nula.
Diante disso, o requerido da ação possessória “devolveu” indevidamente a posse do bem ao agravante, em descumprimento à determinação judicial.
Logo, além de não preencher, a priori, os requisitos para concessão da tutela, em especial a probabilidade do direito, a pretensão de manutenção de posse do agravante viola decisão judicial já transitada em julgado.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a juíza da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora